Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSULTORIA. SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil.
2. Proposta a Ação de Cobrança, incumbe ao autor trazer aos autos provas necessárias e suficientes de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Se não foram juntados aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva prestação do serviço, não há que e falar em obrigação de adimplir.
3. O acervo fático-probatório demonstra que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.